Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743014-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNAN BATISTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: LUCAS DE MELO ALVES, LUIZ CLAUDIO ALVES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thaynan Batista Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução no 0740651-92.2022.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada THAYNAN (ID. 251066172). Alega, em síntese, que o título executivo fundamentou-se no enunciado de súmula no 492 do STF, para fins de reconhecer a sua responsabilidade pelo pagamento do débito executado, o que consiste em um equívoco, eis que não exerce atividade empresarial enquanto pessoa física. Pede o acolhimento da exceção para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em face da excipiente. Decido. Não assiste razão à executada. Citada na fase de conhecimento, a devedora quedou-se inerte e não apresentou contestação, a ensejar a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. A executada pretende discutir matérias afetas ao mérito da causa, já decididas em título judicial transitado em julgado. Nesse sentido, a exceção de pré-executividade não constitui a via adequada para o exercício da pretensão da devedora de desconstituição do título executivo. À vista disso, REJEITO a exceção de pré-executividade. Aguarde-se o transcurso do prazo fixado na decisão de ID. 250973770. I.” O agravante sustenta, em síntese, que foi incluído no polo passivo da execução em virtude de sentença que, equivocadamente, aplicou a Súmula 492 do STF, estendendo-lhe responsabilidade solidária com o condutor do veículo envolvido em acidente. Argumenta que é pessoa física, não se enquadrando na hipótese prevista no referido enunciado, que trata exclusivamente de empresas locadoras de veículos inscritas sob CNPJ. Alega, ainda, nulidade insanável na citação, pois a correspondência teria sido recebida por terceiros desconhecidos, sem vínculo com o agravante, o que comprometeria a regularidade da relação processual, em afronta aos arts. 239 e 248 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade da citação, com extinção da execução em seu desfavor. Subsidiariamente, reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inaplicabilidade da Súmula 492/STF. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular pagamento (ID 77092619). É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que em relação a tese de nulidade da citação, o agravante sequer faz menção perante o d. Juízo a quo, o que evidencia manifesta inovação recursal. (vide ID 251066172). Como sabido, a inovação recursal é vedada, sendo inadmissível que o recorrente traga fundamentos novos que não foram apreciados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Desse modo, em relação a esta tese, o recurso não merecer conhecimento. Com relação a tese subsidiária, que pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inaplicabilidade da Súmula 492/STF, conheço do recurso. Passo a analisar o pedido liminar. A tutela recursal pleiteada, consistente na concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige, nos termos do art. 995 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, a exceção de pré-executividade, por sua natureza excepcional, somente admite alegações de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, não sendo possível a dilação probatória. No caso em tela, a alegada inaplicabilidade da Súmula 492/STF, em tese, não se trata de matéria de ordem pública. Ademais, na fase de conhecimento, o recorrente teve a oportunidade de apresentar a tese de inaplicabilidade da Súmula 492/STF, todavia, não teria feito, deixando transitar em julgado a matéria. Em razão da coisa julgada e de seus efeitos preclusivos, todas as questões passíveis de alegação na fase de conhecimento, inclusive as de ordem pública, que não foram ventiladas oportunamente, ficam acobertadas pela preclusão máxima, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença ou execução. Nesse sentido, colacionam-se precedentes: “A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. Contudo, sobrevindo a coisa julgada, até mesmo as questões de ordem pública e podiam ou deveriam ser alegadas na fase de conhecimento, encontram-se superada pela preclusão máxima.” (Acórdão 2052825, 0715244-82.2025.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 02/10/2025, DJe 15/10/2025.) No caso concreto, não se verifica, de plano, a presença dos requisitos cumulativos para concessão da liminar, notadamente, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, conheço apenas em parte do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator